Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. PRESSUPOSTO ESSENCIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENVIO DE CARTA COM AR AO ENDEREÇO CONSIGNADO NOS AUTOS. VALIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de ato necessário ao impulsionamento ao processo fica caracterizada quando o apelante não apresenta endereço para a localização do bem, deixando de se manifestar sobre a conversão da demanda, tornando impossível o andamento do processo.
2. A localização do veículo alienado fiduciariamente é pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo na ação de busca e apreensão, tornando-se exigência indispensável para o prosseguimento do feito. A fim de aproveitar os atos já realizados anteriormente, em atenção aos princípios da celeridade e economia processuais, deve o autor se utilizar da faculdade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.
3. O art. 485, inc. III, do CPC, preconiza que para a extinção do feito por abandono é imprescindível a intimação pessoal do autor e de seu procurador constando expressamente que a parte deve promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a devida admoestação no sentido de que a inércia ensejará a extinção prematura.
4. A intimação pessoal encaminhada mediante o envio de carta com Aviso de Recebimento - AR, ao endereço declinado nos autos, é válida, mesmo que seja recebida por pessoa estranha ao processo, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo.
5. Não sendo requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, no prazo assinalado pelo Magistrado, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.